Tribunal: TJSP
Processo: 2039249-16.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido para realização de perícia para constituição do memorial descritivo e determinou à parte autora a apresentação do documento no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Foi reconhecida a hipossuficiência financeira da parte autora e a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido para realização de perícia para constituição do memorial descritivo e determinou à parte autora a apresentação do documento no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Foi reconhecida a hipossuficiência financeira da parte autora e a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, de modo que se mostra razoável permitir que o memorial descritivo do imóvel e eventual elaboração de planta planimétrica sejam elaborados por meio de perícia a ser designada ao longo da instrução processual. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.